Tribunal: TJMT
Processo: 1034818-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DENOZI VITOR CORREA DA CRUZ - CPF: 877.556.611-72 (RECORRIDO), MARCELO TERRA DE ALMEIDA - CPF: 044.810.367-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. GENITORA DA FALECIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PARCELAS RETROATIVAS DEVIDAS. QUANTUM A SER APURADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de AÇÃO DE PEDIDO DE PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO POR MORTE proposta por DENOZI VITOR CORREA DA CRUZ em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, visando condenar o Recorrente a implementar o benefício por morte, em razão da morte de sua filha a qual era servidor público Municipal, no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura - Auxiliar de Serviços Gerais.

2.
A Recorrida comprova aos autos a dependência econômica que possuía com a filha falecida
,
tendo em vista que residia no mesmo endereço, sendo que a filha custeava todas as despesas do imóvel e de seus genitores, conforme se infere dos documentos anexados a inicial.

3.
Nesse sentido, o Recorrente não apresentou qualquer elemento probatório a afastar a dependência econômica, portanto, a sentença de origem não merece qualquer reparo.

4.
O Recurso do Município Recorrente versa exclusivamente com a finalidade de afastar a condenação ao pagamento retroativo a contar da data do requerimento administrativo.

5
. Em relação ao pleito da Recorrente, entendo que não merece acolhimento, tendo em vista que havendo a comprovação da dependência econômica e o direito a pensão, a verba deve ser paga a partir do momento em que foi requerida administrativamente, sob pena de enriquecimento do ente público.

6.
Em relação aos valores devidos, esses devem ser apurados no cumprimento de sentença.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e artigo 134 da CF/88.

10.
Fixo os honorários advocatícios de sucumbência ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022